Tribunal: TJES
Processo: 5012798-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012798-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

AGRAVADO: PATRICIA VIEIRA DA SILVA LOBO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. BLOQUEIO DE SALÁRIO E POUPANÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE DESBLOQUEIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial contra ALIANÇA MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA., PATRÍCIA VIEIRA DA SILVA LOBO, ENIO CAMILO RIBEIRO LOBO e EVA RIBEIRO LOBO, determinou o levantamento de penhora de valores localizados em contas bancárias das executadas Patrícia Lobo e Eva Lobo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores bloqueados nas contas das agravadas possuem natureza impenhorável, como poupança ou salário; (ii) determinar se há abuso de direito ou intuito protelatório por parte das devedoras, que justificaria a penhora excepcional desses valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação impõe a impenhorabilidade de valores provenientes de salários e poupanças, salvo em situações excepcionais, quando demonstrado abuso de direito ou que a penhora não compromete a subsistência do devedor (CPC, art. 833).
Contudo, já há penhora incidente sobre outros bens das executadas, incluindo 12,5% de um imóvel rural, com avaliação pendente, o que pode ser suficiente para satisfazer a dívida, ainda que parcialmente.

O juízo de origem agiu em conformidade com o princípio da menor onerosidade ao devedor (CPC, art. 805), uma vez que há outros meios menos gravosos para a satisfação do crédito.

Não foi identificada abusividade ou má-fé por parte das devedoras, sendo desnecessária a manutenção da constrição sobre os valores penhorados em contas bancárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A penhora de valores em contas bancárias é excepcional e somente admitida quando não houver outros meios de satisfação do crédito ou quando caracterizado abuso de direito pelo devedor.

Deve-se privilegiar o princípio da menor onerosidade ao devedor quando há outros bens disponíveis para penhora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 805 e 833.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.184.765/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28.06.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de recurso de
A
gravo de
I
nstrumento,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo,
interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA
contra a decisão
acostada em
ID 6429390, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos da
A
ção de
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial que move em face de
ALIANÇA MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA., PATRÍCIA VIEIRA DA SILVA LOBO, ENIO CAMILO RIBEIRO LOBO e EVA RIBEIRO LOBO
, deferiu o pedido de levantamento da penhora efetivada sobre valores localizados em contas das executadas Patrícia Lobo e Eva Lobo.

Nas razões recursais ID 6429387, a
cooperativa
agravante alega, em síntese, que: (
1
) conforme se observa das peças colacionadas ao processo de origem pelas agravadas, não houve a juntada de nenhum extrato bancário para comprovar a natureza de poupança da conta que a executada Eva Ribeiro Lobo afirma utilizar para tal finalidade; (
2
) quanto aos documentos juntados pela agravada Eva Lobo para comprovar seus gastos com medicamentos, além de terem sido anexados apenas de receituários médicos e requisições de exames, os documentos não estão datados e não foi comprovada, pela agravada, através de notas fiscais, a aquisição mensal de medicamentos de uso contínuo; (
3
) “em relação à agravada Patrícia Lobo, somente houve a juntada de um contracheque do mês 06/2023, inexistindo comprovantes de que o valor bloqueado de sua titularidade seja proveniente de verba salarial, eis que inexiste qualquer data de pagamento de salário ou extrato de conta bancária a fim de comparar datas e valores do contracheque com o valor bloqueado; (
4
) as verbas salariais e as provenientes de benefício previdenciário possuem movimentos específicos lançados nos extratos de conta bancária, que são de fácil visualização e, se as agravadas se eximiram de colacionar tais comprovantes, é porque certamente tem conhecimento de que os valores constritos não possuem as origens argumentadas, tampouco há conta poupança atingida pela constrição.

Com amparo nesses fundamentos e no art. 1.019, inciso I, do CPC/
15
, requer
eu
a
atribuição
de efeito suspensivo ao
presente agravo
, para o fim de manter os valores constritos até o julgamento de mérito do presente recurso.

Em decisão proferida
em
ID 6847155,
o recurso foi recebido sem a
atribuição de efeito suspensivo.

Extrai-se dos autos que, n
a instância originária
,
a
cooperativa
agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face d
e

ALIANÇA MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA.
,
ENIO CAMILO RIBEIRO LOBO, PATRÍCIA VIEIRA DA SILVA LOBO
(1ª agravada)
, e
EVA RIBEIRO LOBO
(2ª agravada)
em decorrência da não quitação do débito proveniente da Cédula de Crédito Bancário n.º 193504-0, no valor de R$ 128.700,00, em 60 (sessenta) parcelas mensais, tendo sido adimplidas as duas primeiras
parcelas
de forma integral e a terceira, apenas parcialmente.

Após a citação dos executados, logrou-se êxito na penhora de 12,5% de um imóvel rural de 104.250 m
2
, situado na localidade de “Ar
u
eira”, em São Mateus, de propriedade de Patricia Vieira Lobo (avalista/
agravada
), Enio Camilo Ribeiro Lobo (avalista) e Eva Ribeiro Lobo (avalista/
agravada
).

Em seguida, o executado
Enio Camilo Ribeiro Lobo
peticionou à fl. 51 requerendo a substituição do bem penhorado por outros três imóveis, no percentual de 12,5% para cada, nos respectivos valores de R$ 90.000,00, R$ 140.000,00 e R$ 390.000,00.

A cooperativa
exequente/
agravante
, por sua vez, comunica à fl. 75 que não possui interesse na substituição do bem penhorado.

Com a retomada do curso da execução,
a
exequente pleiteou a realização de pesquisa de bens penhoráveis no sistema
SISBAJUD
,
alegando que a fração penhorada do imóvel, que cabe aos executados, “certamente será insuficiente para a quitação do débito”,
pedido que fo
i
deferido
com a efetivação de bloqueio de
R$ 16.127,54,
R$ 605,66 e R$ 605,66
em contas da
ora agravada
Eva Ribeiro Lobo e R$ 1.
300
,
00
na conta da
ora agravada
Patrícia Vieira Lobo.

Nesse contexto,
as agravadas/executadas Eva Ribeiro e Patrícia Vieira
apresent
aram
impugnação à penhora
alegando, em síntese, que
(
a)
a executada Eva é idosa, possui elevados gastos com medicamentos e com o sustento de seus netos, dos quais possui a guarda, sendo que o valor constrito é fruto de poupança;
(
b)
os valores penhorados na conta da executada Patrícia são provenientes de seu salário e a manutenção da penhora inviabiliza a sua subsistência.

Diante de tais argumentos, o juízo de origem
determinou
o desbloqueio dos valores penhorados
via
SISBAJUD, decisão que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento.

F
ixadas essas premissas
, pondero que, em casos como o presente, tenho reiteradamente me manifestado pela possibilidade excepcional de penhora de valores depositados em conta-corrente ou poupança, quando evidenciado o abuso de direito por parte do devedor no cumprimento de suas obrigações
1
, ou, ainda, quando comprovado que a penhora não afetará a subsistência do executado em condições de dignidade
2
, na linha interpretativa mais atual do STJ
acerca da (im)penhorabilidade de ativos financeiros.

Todavia, no presente caso, não foi possível identificar o intuito protelatório ou abusividade por parte das agravadas, que são avalistas no contrato firmado pela pessoa jurídica devedora principal.

Isso porque, como relatado, já existe imóvel penhorado, com avaliação pendente de realização, sendo que, a depender do valor do bem, o percentual de 12,5% constrito pode ser suficiente para a quitação do débito.

Ademais, os executados já demonstraram que possuem outros bens imóveis, tendo inclusive solicitado a substituição da penhora para que esta recaísse sobre os bens apresentados à fl. 51. Sendo assim, ainda há a possibilidade de constrição de outros bens, caso o valor do bem já constrito não seja suficiente para a quitação do débito.

A
note-se que o legislador, ao impor a impenhorabilidade de certos bens, considerados como os que precisam de maior proteção legal, buscou homenagear, outrossim, a regra insculpida no artigo 805 do Código de Processo Civil
3
, segundo a qual quando houver vários meios de satisfazer o direito do credor, o juiz mandará que a execução se faça pelo modo menos gravoso à
parte
executada.

Por outro lado, a referida regra deve ser compatibilizada com a máxima de que a execução se processa no interesse do credor (art. 797, CPC).

No caso em análise,
como dito, houve a
penhora de 12,5% de um imóvel rural de 104.250 m
2
, situado na localidade de “Ar
u
eira”, em São Mateus, de propriedade de Patricia Vieira Lobo (avalista/
agravada
), Enio Camilo Ribeiro Lobo (avalista) e Eva Ribeiro Lobo (avalista/
agravada
),
no entanto, a

cooperativa
agravante, alegou,
de forma genérica
, que
a fração penhorada do imóvel, que cabe aos executados, “certamente será insuficiente para a quitação do débito”
sem apresentar a respectiva avaliação da área que, registre-se, ainda está pendente.

Diante
desse contexto
, embora adira à corrente que admite a penhora de salários, vencimentos e outras verbas de semelhante natureza, é de se reiterar que tal possibilidade é excepcional, reservada às hipóteses em que não se obtém a satisfação do crédito, ainda que parcialmente, por outros meios, ou aos casos em que há manifesto abuso de direito do devedor, condicionada ainda à manutenção da subsistência digna do executado.

Nesta hipótese, repita-se,
ainda há possibilidade de avanço sobre o patrimônio dos executados para satisfação da obrigação
,
mesmo que de forma parcial,
dada a
demonstração de que possuem outros
bens penhoráveis, o que impede
a manutenção da constrição sobre os valores encontrados em contas das agravadas.

P
ortanto, firme nas razões expostas

NEGO
PROVIMENTO

ao presente agravo e mantenho a decisão recorrida.

É como voto.

1

AgInt no AREsp n. 2.139.117/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023

2
EREsp 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018.

3
Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a relatoria.